Tribunal: TJSP
Processo: 1000082-54.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de descumprimento da determinação de emenda da petição inicial - Autora que compromissou a venda de um imóvel à ré - Quitação integral do preço ajustado no contrato - Pretensão da autora de que a ré seja compelida a providenciar a outorga da escritura e o respectivo registro na matrícula imobiliária, arcando com as

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de descumprimento da determinação de emenda da petição inicial - Autora que compromissou a venda de um imóvel à ré - Quitação integral do preço ajustado no contrato - Pretensão da autora de que a ré seja compelida a providenciar a outorga da escritura e o respectivo registro na matrícula imobiliária, arcando com as respectivas despesas - Após a determinação de emenda da petição inicial para que a autora esclarecesse sua pretensão, sobreveio manifestação - Autora que justificou que a permanência da titularidade do imóvel em seu nome, mesmo após a quitação do contrato por parte da ré, tem lhe causado prejuízos, pois ainda responde pelas despesas inerentes ao imóvel - Extinção do processo que não pode prevalecer - Interesse processual presente, na medida em que o registro na matrícula imobiliária tem como objetivo dar publicidade aos atos e trazer segurança jurídica e fática à realidade do imóvel em relação a terceiros - Presente, ainda, a possibilidade jurídica do pedido, com amparo na Lei no 6.015/73 e no art. 1.245 do Código Civil - Inexistência de óbice ao prosseguimento da ação - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000082-54.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EPSILON EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelada
MARIA CECILIA PAREGAS ALVARES.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso para anular a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000082-54.2018.8.26.0011 -Voto no 5714
2
VOTO No 5714
Apelação n. 1000082-54.2018.8.26.0011
Origem: 4a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Juiz: Dr. Rogério de Camargo Arruda
Apelante: EPSILON EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Apelada: MARIA CECÍLIA PAREGAS ALVARES
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Extinção do processo, sem
resolução do mérito, por falta de descumprimento da
determinação de emenda da petição inicial - Autora que
compromissou a venda de um imóvel à ré - Quitação integral
do preço ajustado no contrato - Pretensão da autora de que a ré
seja compelida a providenciar a outorga da escritura e o
respectivo registro na matrícula imobiliária, arcando com as
respectivas despesas - Após a determinação de emenda da
petição inicial para que a autora esclarecesse sua pretensão,
sobreveio manifestação - Autora que justificou que a
permanência da titularidade do imóvel em seu nome, mesmo
após a quitação do contrato por parte da ré, tem lhe causado
prejuízos, pois ainda responde pelas despesas inerentes ao
imóvel - Extinção do processo que não pode prevalecer -
Interesse processual presente, na medida em que o registro na
matrícula imobiliária tem como objetivo dar publicidade aos
atos e trazer segurança jurídica e fática à realidade do imóvel
em relação a terceiros - Presente, ainda, a possibilidade jurídica
do pedido, com amparo na Lei no 6.015/73 e no art. 1.245 do
Código Civil - Inexistência de óbice ao prosseguimento da
ação - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A
SENTENÇA.
Trata-se de ação proposta por EPSILON EVEN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face de MARIA CECÍLIA PAREGAS
ALVARES, objetivando a condenação da ré na obrigação de fazer consistente na
outorga da escritura de compra e venda de um imóvel, com pedido de tutela de
urgência, para expedição de ofício ao C.R.I. correspondente, informando a quitação
do preço ajustado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000082-54.2018.8.26.0011 -Voto no 5714
3
Sobreveio sentença de extinção do processo, sem
resolução do mérito, cujo relatório se adota, tendo em vista o descumprimento da
emenda da petição inicial para adequação do pedido. Custas na forma da lei,
ressaltando que a ré não foi citada (fls. 63/66).
Apela a autora, sustentando em síntese, que a sentença
é nula, pois não observou os termos da emenda realizada conforme determinação.
Enfatiza que faz jus à prestação da tutela jurisdicional, que consiste em obrigar a ré a
providenciar a transferência da propriedade do imóvel que lhe foi vendido, tendo em
vista a prova da quitação, ressaltando que a permanência de seu nome na matrícula
tem causado inúmeros prejuízos financeiros à empresa e aos seus sócios (fls. 69/73).
Recurso processado, não houve resposta.
É o relatório.
Depreende-se da narrativa inicial que em 07/03/2007, a
autora celebrou com a ré o 'Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra'
da unidade no 171 do 'Condomínio Edifício Inspiratto', localizado nesta Capital, pelo
preço total de R$ 519.490,10, que foi integralmente quitado.
Entretanto, alega a autora que a ré, promitente
compradora, não providenciou a outorga da escritura e a consequente transferência
da titularidade do imóvel perante o C.R.I.
Tal fato vem causando inúmeros prejuízos financeiros à
autora, que se vê obrigada a responder pelo imóvel que ainda consta como de sua
propriedade.
Assim, postulou a tutela de urgência para que fosse
expedido ofício ao C.R.I., informando a quitação do compromisso. Ao final, requereu a
condenação da ré a encaminhar a escritura do imóvel. Pleiteou, ainda, a condenação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000082-54.2018.8.26.0011 -Voto no 5714
4
da ré ao pagamento de multa e na conversão da obrigação em perdas e danos, na
hipótese de descumprimento.
Pela r. decisão de fls. 58/59, foi indeferida a tutela de
urgência, tendo em vista que 'o documento de quitação referido é de emissão da
própria requerente, que pode apresenta-lo, diretamente, ao 10o Cartório de Registro
de Imóvel, de modo a fazer surtir o fim desejado, sem a necessidade de intervenção
judicial'.
Na mesma oportunidade, determinou a emenda da inicial
para: “a) Esclarecer se a respectiva escritura definitiva de compra e venda já foi
outorgada, trazendo cópia aos autos; b) Ratificar, se o caso, o interesse na
postulação da obrigação de fazer da ré, adequando o respectivo pedido, posto que
inadequada a postulação de simples expedição de ofício ao CRI, para suprir o registro
da necessária escritura ou termo de quitação; c) Quantificar o valor da multa
pretendida (item e folhas 06); d) dar à causa valor correspondente a somatória de
seus pedidos, recolhendo, desde logo, as custas complementares.”
Na sequência, a autora se manifestou, esclarecendo os
itens 'a' e 'b' e desistiu do pedido de aplicação da multa (item 'c'), mantendo o valor da
causa em R$ 1000,00 (item 'd').
Ato contínuo, foi proferida a r. sentença recorrida que,
respeitado entendimento contrário, não pode prevalecer.
Com efeito, é sabido que somente com o registro é que
se constitui a propriedade imobiliária e os direitos reais sobre imóveis adquiridos inter
vivos.
É o que se infere do art. 1.245 do Código Civil:
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o
registro do título translativo no Registro de Imóveis.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000082-54.2018.8.26.0011 -Voto no 5714
5
E o § 1o deste dispositivo também é expresso ao
enfatizar que “Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser
havido como dono do imóvel.”
Pois bem. Embora a redação da petição inicial e da
emenda não se destaque pela qualidade técnica, é possível extrair de seu conteúdo a
real pretensão aqui formulada pela apelante.
Anote-se, primeiramente, que na petição de emenda à
inicial não houve reiteração do pedido da concessão da tutela de urgência, que já
havia sido corretamente indeferido pelo MM. Juiz a quo a fls. 58/59.
Por outro lado, a autora esclareceu que seu interesse é
de que seja providenciada a averbação da transferência da propriedade diretamente
pela ré, a quem compete arcar com os custos desse ato.
Nesse ponto, não há qualquer óbice para que, como
vendedora do imóvel, veja regularizada a transferência da titularidade perante o
Registro de Imóveis, vez que o registro na matrícula imobiliária tem como objetivo dar
publicidade aos atos e trazer segurança jurídica e fática à realidade do imóvel em
relação a terceiros ou, de alguma forma, àqueles envolvidos com o bem. Essa
pretensão, inclusive, encontra amparo na Lei n° 6.015/73.
Presentes, portanto, o interesse processual da autora e a
possibilidade jurídica do pedido, consubstanciado na obrigação de fazer por parte da
ré, na outorga da escritura e na posterior transferência da titularidade do bem perante
o Registro de Imóveis. Fica, todavia, ratificado o quanto já disposto na r. decisão de
fls. 58/59, no que tange às providências a serem tomadas diretamente pela autora
junto ao C.R.I., independentemente da intervenção do Judiciário, a exemplo do
registro do compromisso de compra e venda e do termo de quitação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000082-54.2018.8.26.0011 -Voto no 5714
6
Em conclusão, imperiosa a anulação da sentença, para
prosseguimento da ação, com a citação da ré.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para anular a sentença.
ANGELA LOPES
Relatora